Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-18.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. NOME DE URNA.
UTILIZAÇÃO DE TERMO GENÉRICO
ASSOCIADO A CONSELHO TUTELAR.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Crisleine do
Rocio Gottwald contra decisão que deferiu
seu registro de candidatura, mas indeferiu a
utilização do nome de urna "Cris Conselho",
sob a alegação de que a expressão faria
alusão ao Conselho Tutelar, órgão
integrante da administração pública
municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
determinar se a candidata pode utilizar o
nome de urna "Cris Conselho", à luz da
restrição imposta pelo § 1º do art. 25 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, que veda o
uso de expressões pertencentes a órgãos
Num. 43958792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51

da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo "conselho" não se restringe
exclusivamente ao Conselho Tutelar, sendo
uma expressão genérica que não remete
automaticamente a um órgão específico da
administração pública.

O uso de termos genéricos, como
"conselho", não viola as disposições do § 1º
do art. 25 da Resolução TSE nº
23.609/2019, que se refere a nomes ou
siglas claramente identificados com órgãos
públicos, não abrangendo palavras de uso
comum que possam ter múltiplas
associações.

A proibição do uso de termos vinculados à
administração pública deve ser interpretada
de forma restritiva, evitando-se limitar
indevidamente o direito do candidato de ser
identificado por expressões que refletem
sua identidade na comunidade local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O
termo "conselho" é genérico e não exclusivo
do Conselho Tutelar, podendo ser utilizado
como nome de urna, desde que não haja
vinculação direta e inequívoca a órgão da
administração pública.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 25, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência relevante diretamente citada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

Num. 43958792 - Pág. 2
Assinado eletronica

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600046-18.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600046-
18.2024.6.16.0139 (DRAP 0600044-48.2024.6.16.0139) deferiuo pedido de registro de candidatura de
Crisleine do Rocio Gottwald, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 15987, com a
seguinte opção de nome: Crisleine do Rocio Gottwald. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de , ao cargo de Vereador Crisleine do Rocio Gottwald, pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Carambeí/PR, quanto ao nome
de urna "CRIS CONSELHO", pugnando seja a candidata registrada com o nome e sobrenome
constantes do presente requerimento, pontuando se tratar de expressão inapropriada e ilegal, em
afronta aos ditames da Resolução n. 23.609/2019 ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISLEINE DO ROCIO GOTTWALD (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43958792
02/09/2024
12:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.842

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600046-18.2024.6.16.0139 –
Carambeí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CRISLEINE DO ROCIO GOTTWALD
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. NOME DE URNA.
UTILIZAÇÃO DE TERMO GENÉRICO
ASSOCIADO A CONSELHO TUTELAR.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Crisleine do
Rocio Gottwald contra decisão que deferiu
seu registro de candidatura, mas indeferiu a
utilização do nome de urna "Cris Conselho",
sob a alegação de que a expressão faria
alusão ao Conselho Tutelar, órgão
integrante da administração pública
municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
determinar se a candidata pode utilizar o
nome de urna "Cris Conselho", à luz da
restrição imposta pelo § 1º do art. 25 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, que veda o
uso de expressões pertencentes a órgãos
Num. 43958792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51

da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo "conselho" não se restringe
exclusivamente ao Conselho Tutelar, sendo
uma expressão genérica que não remete
automaticamente a um órgão específico da
administração pública.

O uso de termos genéricos, como
"conselho", não viola as disposições do § 1º
do art. 25 da Resolução TSE nº
23.609/2019, que se refere a nomes ou
siglas claramente identificados com órgãos
públicos, não abrangendo palavras de uso
comum que possam ter múltiplas
associações.

A proibição do uso de termos vinculados à
administração pública deve ser interpretada
de forma restritiva, evitando-se limitar
indevidamente o direito do candidato de ser
identificado por expressões que refletem
sua identidade na comunidade local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O
termo "conselho" é genérico e não exclusivo
do Conselho Tutelar, podendo ser utilizado
como nome de urna, desde que não haja
vinculação direta e inequívoca a órgão da
administração pública.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 25, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência relevante diretamente citada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

Num. 43958792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Crisleine do Rocio Gottwald
para o cargo de vereador, com opção para nome de urna como "Cris Conselho" (id. 43942930).

Publicado o edital, houve impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (id. 43943191),
voltada especificamente contra o nome de urna escolhido pela candidata, que seria uma alusão à
sua atuação como membro do Conselho Tutelar em Carambeí.

Por sentença (id. 43943209), foi deferido o registro da candidata, mas determinada a utilização
do seu nome próprio.

Inconformada, a requerente recorreu (id. 43943211), aduzindo, em síntese, que: (i) o vínculo
entre o município e o conselho tutelar é de natureza administrativa, mas não de subordinação; (ii)
o conselheiro tutelar é um cargo eletivo e não um servidor público em sentido estrito; (iii) a função
do nome de urna é permitir que o candidato se utilize de expressões que o identifiquem na
sociedade, invocando os artigos 12 da LE e 39, III, da Resolução TSE nº23.609/2019; (iv) foi
conselheira "nos idos de 2019", de modo que a referência àquele cargo já se encontra
desgastada.

Contrarrazões (id. 43943221), pelo não provimento, invocando-se o parágrafo único do artigo 25
da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43946404).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 20/08/2024 (id. 43943215) e as razões foram protocoladas no
mesmo dia (id. 43943211).

Intimado via sistema em 21/08/2024, o recorrido protocolou suas
contrarrazões na mesma data (id. 43943221), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do nome de urna escolhido,
alegando, em síntese, que (i) o vínculo entre o município e o conselho tutelar é de
Num. 43958792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51

natureza administrativa, mas não de subordinação; (ii) o conselheiro tutelar é um cargo
eletivo e não um servidor público em sentido estrito; (iii) a função do nome de urna é
permitir que o candidato se utilize de expressões que o identifiquem na sociedade,
invocando os artigos 12 da LE e 39, III, da Resolução TSE nº23.609/2019; (iv) foi
conselheira "nos idos de 2019", de modo que a referência àquele cargo já se encontra
desgastada.

Quanto à matéria, dispõe o artigo 25, § 1º, da Resolução TSE nº
23.609/2019:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a
candidata ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se estabeleça
dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo
ou irreverente.
§ 1º Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal,
direta ou indireta. (Renumerado pela Resolução nº 23.675/2021)
[não destacado no original]

É incontroverso nos autos que o Conselho Tutelar de Carambeí, órgão do
qual a recorrente foi conselheira, integra a estrutura administrativa da prefeitura daquela
municipalidade.

Todavia, essa constatação não é suficiente para que se impeça que a
candidata utilize, na sua campanha, o vocábulo genérico "conselho", que não remete de
forma automática para o Conselho Tutelar, tratando-se de termo que poderia estar
associado a qualquer conselho.

Este relator, ao fazer uma pesquisa no buscador google inserindo a palavra
"conselho", recebeu automaticamente da plataforma informações sobre conselho de
medicina, conselho tutelar, conselho da justiça federal e conselho de psicologia.

Não é incomum que se veja, nas campanhas eleitorais, pessoas que se
identificam como "fulano do posto", sendo que o vocábulo "posto", por si só, pode remeter
tanto a postos de saúde (públicos) como a postos de combustíveis (privados).

Diferente é a situação em que o candidato busca se valer de nomes muito
específicos da administração pública, tais como "Sanepar", "Copel", "Caixa Econômica"

Portanto, não se podendo considerar que o termo "conselho" é "pertencente"
ao Conselho Tutelar, mas apenas que integra o seu nome, não parece razoável vedar a
sua utilização pela candidata, que se afirma conhecida dessa forma na sociedade local.

DISPOSITIVO

Num. 43958792 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para autorizar que a recorrente utilize, como nome de urna,
"CRIS CONSELHO".

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo excelentíssimo Relator,
Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade.

A controvérsia do presente Recurso Eleitoral cinge-se a avaliar a regularidade
no uso do nome de urna escolhido pela recorrente, “Cris Conselho”.

O e. Relator deu provimento ao recurso, para o fim de autorizar que a
recorrente utilize o nome de urna escolhido, por entender que a palavra “conselho” é um
vocábulo genérico, “não se podendo considerar que o termo "conselho" é "pertencente"
ao Conselho Tutelar, mas apenas que integra o seu nome, não parece razoável vedar a
sua utilização pela candidata, que se afirma conhecida dessa forma na sociedade local”.

No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso não merece
provimento, pelas razões que passo a expor.

Na espécie, o Juízo Eleitoral deferiu o registro de candidatura da recorrente
para concorrer ao cargo de Vereadora pelo Município, contudo, acolhendo a impugnação
Ministerial, vedou o uso no nome de urna “Cris Conselho”. No que interessa, a decisão foi
assim fundamentada:

“(...)

No que se refere à impugnação ministerial, destaca-se o contido no Art. 25,
parágrafo único, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE:

(...)

Destarte, a resolução em questão veda expressamente a utilização de
expressões ou siglas pertencentes a qualquer órgão público na composição
do nome de urna.

N o t a d a m e n t e , e x p r e s s ã o “ C O N S E L H O ” f a z i n e q u í v o c a
Num. 43958792 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51

referência ao Conselho Tutelar do município de Carambeí, que integra, nesta
condição, a administração direta da municipalidade.

Conforme verificado pelo Parquet (Id. 122723151), a pré-candidata era
conselheira tutelar no Município de Carambeí, de modo que os eleitores
podem a vincular com o cargo ocupado no passado.

Tais pormenores impedem a requerente de se utilizar da expressão em
referência, isto é, “CONSELHO”, visto que referido termo colide com a
vedação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, tornando-se, assim, fator de
desequilíbrio entre os demais postulantes a uma cadeira na Câmara
Municipal de Carambeí.

Para alguns, utilizações de expressões como a do presente caso é
reconhecida somente como uma melhor forma de identificar o
candidato. Observa-se como é conhecido no meio social, desde que não haja
descumprimentos das normas de regência.

Ademais, a situação da requerente deve ser analisada de acordo com a
realidade local. Caso a requerente empregasse a expressão “CONSELHO”
em uma grande metrópole não teria o condão de causar grande desequilíbrio
a o
p l e i t o e l e i t o r a l , a p e s a r
d a
i l e g a l i d a d e . E m
um pequeno município, é inegável que a requerente angariará uma
quantidade indeterminada de votos apenas em virtude do uso da expressão
da forma como pretende, não observando também o princípio da isonomia.

Portanto, acolho a impugnação ministerial.

No mais, o pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação
pertinente.

Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado.

As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de
causa de inelegibilidade.

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de
CRISLEINE DO ROCIO GOTTWALD, para concorrer ao cargo de Vereador
(a), sob o número 15987, com a seguinte opção de nome: CRISLEINE DO
ROCIO GOTTWALD”.

Portanto, denota-se, no caso em apreço, que a escolha do nome de urna da
ora recorrente (Cris Conselho) faz uma vinculação direta com o exercício da função de
Conselheira, por ela desempenhada junto ao Conselho Tutelar de Carambeí, no ano de
2019.

Sobre o tema, o artigo 25, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019 assim
estabelece:
Num. 43958792 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a
candidata ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se estabeleça
dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo
ou irreverente.

§ 1º Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal,
direta ou indireta. (Renumerado pela Resolução nº 23.675/2021)

(grifamos)

Assim, a proibição contida no supracitado dispositivo se aplica ao uso de
expressões ou siglas de “qualquer órgão da administração pública federal, estadual,
distrital ou municipal, direta ou indireta”.

Acerca do Conselho Tutelar, importante esclarecer o seguinte
(https://site.mppr.mp.br/crianca/Pagina/ABC-do-Conselho-Tutelar):

A. O QUE É O CONSELHO TUTELAR

É um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos na Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990, que
entrou em vigor no dia 14 de outubro de l 990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

A.1. O QUE É UM ÓRGÃO PERMANENTE E AUTÔNOMO

É um órgão público, criado por Lei, que integra definitivamente o conjunto das
instituições brasileiras, estando portanto sujeito e subordinado ao
ordenamento jurídico do País e que, em suas decisões, tem autonomia para
desempenhar as atribuições que lhe são confiadas pelo Estatuto Federal que
o instituiu.

A.2. O QUE É UM ÓRGÃO NÃO JURISDICIONAL

É ser uma entidade pública que não integra o Poder Judiciário. Exerce,
portanto, funções de caráter administrativo, dependendo da órbita do Poder
Executivo, a que fica vinculado para os efeitos administrativos da sua
existência como órgão que executa funções públicas.

(...)

Num. 43958792 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51

Dessa forma, tem-se que é incontroverso que o nome de urna escolhido pela
candidata, ora recorrente, traz inequívoca e específica referência ao Órgão Público
Municipal do qual ela fez parte, Conselho Tutelar, e não à atividade de Conselheira por
ela desempenhada, em desacordo ao que preceitua o artigo 25, § 1º, da Resolução nº
23.609/2019 do TSE.

Em caso similar, o TRE/RS decidiu que é vedado o uso de locução no nome
de urna que se refira de forma determinada a órgão da administração pública:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARDO DE VEREADOR. NOME DE URNA. REFERÊNCIA A ÓRGÃO DA
ADMINISTRAÇÃO. ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.609/19. CONFUSÃO AO ELEITOR. FAVORECIMENTO
DOCANDIDATO. ALTERNATIVA POSTULADA PELO RECORRIDO.
DEFERIDA. PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que deferiu pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador, possibilitando servidor público lotado na Guarda
Municipal concorrer com nome para urna de Bil da Guarda".

2. O art. 25, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.609/19 dispõe que não
será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica, o
uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou
indireta.

3. Na hipótese, candidato é servidor público lotado na Guarda Municipal, na
qual ocupa cargo de guarda. O nome escolhido, com a expressão “Da
Guarda”, traz inequívoca referência ao órgão da administração por ele
integrado, em desacordo ao que preceitua o parágrafo único do art. 25 da
Resolução TSE n. 23.609/19. A referência direciona-se a um órgão
específico, explicitamente nominado como tal no art. 144, § 8º, da CF/88, e
não à área de atuação, ou seja, à segurança pública, essa, sim, um serviço
amplo que pode ser prestado tanto pelo Estado quanto por particulares.

4. Segundo jurisprudência do TSE, não existe óbice legal ao uso de
expressão relacionada à atividade profissional ou patente no nome utilizado
na urna pelo candidato (TSE: REspe: 060155071, Rel. Min. Luiz Edson
Fachin, PSESS de12/10/2018, e REspe 73432, Rel. Min. Henrique Neves,
PSESS de 21.08.2014).

5. A locução "da Guarda" no nome de urna alude de forma determinada a
órgão da administração pública, confrontando o previsto no art. 25, parágrafo
único, da Resolução TSE n. 23.609/19, devendo ser retificada a opção para
"GuardaBill", conforme alternativamente postulado pelo recorrido.

6. Provimento.

(Recurso Eleitoral nº060018903, Acórdão, Des. DES. ELEITORAL SILVIO
RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: PSESS - Publicado em
Num. 43958792 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51

Sessão, 29/10/2020)

Pelo exposto, divergindo do e. Relator, voto no sentido de CONHECER e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por CRISLEINE DO ROCIO
GOTTWALD, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral, que vedou o uso do nome de urna “Cris Conselho”.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Juiz Membro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600046-
18.2024.6.16.0139 - Carambeí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: CRISLEINE DO ROCIO GOTTWALD - Advogado da RECORRENTE:
ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, que declara voto, acompanhado do desembargador Luiz Osório
Moraes Panza.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43958792 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:57:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212575381500000042912209
Número do documento: 24090212575381500000042912209
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:46:51